Tribunal: STF
Processo: Rcl 58561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010829-42.2016.5.03.0011), que teria violado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a licitude da terceirização, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. […].



    Prosseguindo, imperioso se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim.



    Ato contínuo, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo.



    [...]



    Nos autos em epígrafe ressalta-se que o trânsito fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.



    [...]



    Cumpre ressaltar que pode o devedor alegar, as hipóteses contidas no artigo 884 e parágrafos, sendo o caso de aplicação do seu § 5º, da CLT [...]



    Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF.



    De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo.



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.



    [...]



    Ademais não se questiona a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada.



    Por consequência, a Reclamada requer a aplicação do artigo 884, §5º, da CLT bem como artigo 525, § 12 do CPC e que seja declarada a total improcedência do título judicial e a consequente extinção da presente execução.



    Portanto, não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização.



    Diante disso, tendo em vista decisão liminar proferida pela Suprema Corte, deverá data vênia, a r. decisão proferida ser devidamente cassada. ”.



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 21/3/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-MG e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    O Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Reclamante, uma vez que o trânsito em julgado do título judicial se deu em 4/6/2018, antes do julgamento do STF (eDoc. 11, fl. 3).



    Posteriormente foram opostos Embargos à Execução veiculando, entre outros temas, a controvérsia examinada na Exceção de Pré-executividade. No tópico, o Juízo julgou improcedente face a coisa julgada formada a partir da decisão da Exceção (eDoc. 13, fl. 3). 



    Interposto Agravo de Petição que foi-lhe negado provimento pelo TRT-MG, (eDoc. 9, fls. 3-4) confirmando a decisão agravada.



    Veio Agravo de Instrumento para dar seguimento ao Recurso de Revista inadmitido. Em consulta ao sítio do TST, verifica-se que o Relator, Min. Sergio Pinto Martins, manteve negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento por julgar ausente o pressuposto recursal específico de destaque do trecho da decisão recorrida que se confirma o prequestionamento da matéria (art. 896, § 1º-A, I, da CLT), além de assinalar que o trânsito em julgado anterior à decisão do STF veda a inexigibilidade do título por esse fundamento (art. 884, § 5º, da CLT e 525, § 12, do CPC). Dessa decisão foi Agravo Interno, que aguarda julgamento.



    Com efeito, ainda na fase de conhecimento, no julgamento dos Recursos Ordinários de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A e Itaú Unibanco S/A, manteve-se o reconhecimento da ilicitude da terceirização, nestes termos (eDoc. 10, fls. 3-5):



    “MATÉRIAS COMUNS AOS RECURSOS. TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DA LICITUDE. ISONOMIA. A principal controvérsia travada nestes autos diz respeito à licitude da terceirização de serviços realizada pelos réus, por meio de contrato de prestação de serviços, no âmbito do qual houve o labor da reclamante. Como se sabe, a legislação brasileira autoriza algumas hipóteses de terceirização de serviços, e a jurisprudência acerca do tema pode ser resumida na Súmula 331 do C. TST. A pretensão inicial foi acolhida na origem, reconhecida a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o Banco Itaú Unibanco S/A (r. sentença, id. 3063289 - pág. 4), e os reclamados condenados solidariamente ao pagamento de parcelas deferidas à autora, reconhecida a sua condição de bancária. [...] Dos pontos fixados, não vejo como afetas à categoria dos bancários as atividades desenvolvidas pela autora, inseridas, na verdade, na atividade-fim da prestadora de serviços, real e efetiva empregadora da reclamante. A prova demonstrou que a prestação de serviços da autora se dava em local de execução exclusiva de serviços da Almaviva, sob subordinação jurídica a esta, revelando, portanto, ausência de fraude na contratação e licitude da terceirização, porque as tarefas realizadas não estavam vinculadas à atividade-fim do Banco; tratava-se de atividade secundária, passível de ser transferida para outra empresa. Atividades de telemarketing, ainda que relacionadas aos produtos oferecidos pelo tomador, não podem ser reputadas como atividades-fim, sendo, repita-se, apenas uma atividade acessória. Na verdade, as atividades desenvolvidas pela trabalhadora, relativas ao teleatendimento a clientes, estão em perfeita sintonia com a atividade econômica principal desenvolvida Almaviva, conforme se infere da cláusula terceira do seu Estatuto Social (id. dcaabdf5). Assim, embora as atividades exercidas pela autora tivessem como objetivo a realização de cobranças a clientes do Banco, elas não têm o condão de desvirtuar o verdadeiro objeto do contrato de trabalho - o exercício da função de operadora de telemarketing. [...] Entendeu-se, pois, que as atribuições da reclamante não poderiam ser terceirizadas, essenciais à consecução da atividade-fim do Banco-reclamado, diretamente ligadas à dinâmica empresarial dessa empresas, jungida a reclamante na subordinação estrutural ou integrativa, diante do exercício de funções que se inseriam nas atividades empresariais do demandado, não havendo necessidade de ordens diretas do real empregador. Dessa forma, constatada a contratação fraudulenta pelos réus, impõe-se a aplicação do preceito contido no artigo 9º da CLT, com reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador dos serviços, na forma estipulada na r. sentença (Banco Itaú Unibanco S/A, inclusive a condenação solidária dos réus e anotação da CTPS pelo Banco Itaú Unibanco S/A. A condição de bancária da autora, então reconhecida, impõe a incidência dos instrumentos normativos dessa categoria à espécie. ”. 



    O Juízo da execução, por sua vez, manteve a eficácia do título executivo judicial, observando os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se do trecho a seguir descrito (eDoc. 24):



    “Dispõe o artigo 884, § 5º, da CLT, que é inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.



    Entretanto, a teor da garantia constitucional do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e dos art. 879, §1º, da CLT, e art. 509, § 4º, do CPC/2015, as decisões judiciais já alcançadas pelo trânsito em julgado não podem ser modificadas pelo posterior entendimento do STF, ao arrepio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, a sentença de fls. 432/441, proferida em 23/06/2016, reconheceu ter havido fraude trabalhista e ilicitude da terceirização de atividade finalística perpetrada pelos reclamados, sendo confirmada nas instâncias superiores.



    Tendo a sentença exequenda transitado em julgado no dia 04/06/2018, como se verifica da certidão de fl. 711, esta não poderia ser tardiamente modificada pelo entendimento então adotado pelo c. STF como pretende o excipiente, pois as partes sujeitam-se aos efeitos da res judicata, sendo vedado discutir ou modificar, nesta fase processual, o julgamento de mérito dado à matéria.



    Fato é que a superveniente decisão do c. STF, nos autos da ADPF n. 324 e RE-958.252, não se presta a desconstituir o título executivo judicial proferido nestes autos.



    Feitas tais considerações, não há que se falar em suspensão da presente execução, muito menos em sua extinção.



    Por todo o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta por ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A nos autos em que contende com JESSICA PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS.”. 



    Como se observa, o juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda poderia se submeter ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) – manteve a exigibilidade do título, ao não aplicá-lo aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado antes da decisão do STF.



    Ao assim decidir, o juízo reclamado observou o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o trânsito em julgado da decisão denegatória do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, proferida pelo TST e transitada em julgado em 4/6/2018 (cf. consulta ao sítio do TST).



     Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente